Tribunal: TJMT
Processo: 0002641-70.2013.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002641-70.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (APELANTE), PATRICIA ALESSANDRA MANTOVANI - CPF: 976.522.531-87 (APELADO), ROBERTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 055.637.461-43 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS EM QUE A DEMANDADA SUSTENTA A FALSIDADE DA ASSINATURA – EXISTÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL DEMONSTRANDO A FALSIDADE DA ASSINATURA – NULIDADE DO CHEQUE QUE EMBASA A MONITÓRIA RECONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado por meio de perícia técnica que a assinatura aposta no título não seja do emitente (titular da conta bancária), o título não pode amparar ação monitória diante da flagrante nulidade do cheque.

No caso analisado, o perito designado pelo Juízo de origem emitiu laudo e concluiu que a assinatura constante do cheque que embasa a Ação Monitória foi falsificada, não sendo da Apelada, de forma que como o cheque contém assinatura falsa não consiste em documento hábil para embasar a monitória.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0002641-70-2013

APELANTE: MENDANHA CONSTRUTORA LTDA EPP

APELADA: PATRÍCIA ALESSANDRA MANTOVANI

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Mendanha Construtora Ltda EPP
, em face da sentença que
julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada pela Apelante
, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação Monitória embasada em cheque inadimplido pela Apelada, tendo esta apresentado Embargos Monitórios argumentando que a assinatura constante do cheque não lhe pertencia.

Afirma que foi realizada prova pericial que identificou que a assinatura não confere com a assinatura da Recorrida, no entanto, as provas evidenciam que o negócio realizado com a Requerente/Apelante foi feito diretamente com o esposo da Requerida/Apelada e que a mesma estava na companhia de seu esposo quando entregaram os cheques.

Alega a necessidade da reforma da sentença, já que a Apelada atuou de forma ardilosa visando causar prejuízos a terceiros, não sendo possível que o cheque que partiu da Requerida e seu esposo esteja com assinatura falsificada.

Sustenta que a Instituição Financeira sustou o cheque pelo motivo 21, sendo que a Requerida quando prestou depoimento pessoal não esclareceu as razões porque havia sustado

o cheque, que resta claro que não houve falsificação do cheque mas pretensão de prejudicar terceiro.

Verbera que no feito n. 0002641-70-2013 trata de processo em que visa cobrança de valores de cheque que foi passado pela Requerida, com anotação do nome do esposo no verso e que também não foi quitado, podendo verificar que a mesma tem costume de passar cheque e não quitar sua obrigação e que a prova pericial não afasta a fraude cometida.

Assevera ser estranho que a Apelada tenha mencionado que o cheque foi extraviado e que somente soube da perda no dia que o Banco entrou em contato com a mesma informando que tinha cheque pra pagar e se a mesma reconhecia e, neste momento, disse para não pagar.

Alega que o depoimento da Recorrida é contraditório e demonstra fraude praticada, sendo que a mesma tinha conhecimento da transação realizada entre a Apelante e o seu esposo e da emissão do cheque entregue para pagamento, sendo que no caso houve auto falsificação de assinatura, estando a Apelada de má fé.

Pugna
pelo provimento do recurso
a fim de julgar improcedentes os embargos monitórios para constituir de pleno direito o título executivo convertendo o mandado inicial em mandado executivo, tendo em vista que comprovada a má fé da Apelada, além de conluio com o esposo para prejudicar direitos de terceiros.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a Apelante ajuizou a demanda na qual alega ser credora da importância de R$ 26.982,74 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e dois reais e setenta quatro centavos), representado por cheque.

Assevera ter ingressado com Embargos Monitório sustentando que a assinatura constante do cheque não é sua e, conforme prova pericial, restou comprovado que a Apelada não assinou o cheque que embasa a monitória.

Verbera que não há elemento probatório acerca da suposta dívida, não sendo válido e eficaz o título que embasa a monitória, acrescentando que com relação a ação 1000706-02-2018 não guarda relação com o presente feito, além de se tratar de fato novo apresentado em sede de apelação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos a Apelante ajuizou Ação Monitória na qual, afirma ser credora da importância correspondente a R$ 26.982,74 (vinte e seis mil novecentos e oitenta e dois mil e setenta e quatro centavos), representado por cheque emitido pela Apelada.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o negócio jurídico foi realizado diretamente com o esposo da Apelada e que esta utiliza de má fé para deixar de cumprir a obrigação.

Constata-se que o cheque que embasa à Ação Monitória foi juntado aos Autos.

Verifica-se que citada a Apelada apresentou Embargos à Ação Monitória no qual afirmou que a assinatura lançada no cheque não era da mesma e que foi falsificada e que nunca firmou negócio jurídico com a Apelante, não estando preenchidos os requisitos para exigibilidade do cheque.

Consta dos Autos prova pericial ID 215108708 que após exame detalhado do material coletado apresentou a seguinte conclusão:

"Após a realização dos procedimentos descritos no presente Laudo Pericial para verificar a eventual autenticidade ou falsidade da assinatura atribuída à Sra. Patrícia Alessandra Mantovani, conclui-se que: A Assinatura Questionada Que.01 apresentou características disformes, em relação às Assinaturas Genuínas. Desse modo: A assinatura lançada no Documento “Cheque No 000183 – Banco Bradesco”, cuja cópia se encontra em ID Num. 59478022 - Pág. 134, objeto da presente Lide, atribuída à Sra. Patrícia Alessandra Mantovani, não emanou de seu punho escritor, tratando-se de assinatura INAUTÊNTICA, classificada como Falsificação por Imitação Servil".

Diante desse contexto embora a Apelante tenha mencionado que se trata de hipótese de auto falsificação, visando causar prejuízo a terceiro, uma vez que o negócio jurídico foi realizado diretamente com o esposo da Apelada e esta tinha conhecimento da negociação,
que a Apelada tem costume de passar cheque e não quitar sua obrigação e que a prova pericial não afasta a fraude cometida, todavia, necessário registrar que a prova pericial trata igualmente da questão registrando no Laudo Pericial o seguinte:

”Por fim, foi considerada a eventual possibilidade de tentativa do subscritor de este macular a própria assinatura, situação conhecida na grafoscopia como Autofalsificação, caracterizada pela deformação proposital de parte da própria escrita ou assinatura, na qual o subscritor altera a forma, aplicando paradas súbitas, desvios, quebra da direção, interrupções, emprego de menor velocidade ao evoluir a escrita e emprego de lançadas.
Assim, na análise técnica realizada não ficou evidenciada tentativa de mácula e/ou alteração proposital da assinatura, ficando descartada a possibilidade de tentativa de eventual fraude na mesma por parte do próprio Autor
”. Grifei.

Dessa forma a tese sustentada pela Apelante não merece acolhida, pois, como se verifica, além da prova técnica ser taxativa no sentido de que a assinatura constante do cheque não é da Apelada deixando claro que é falsificada, esclarece, também, que no caso é descartada a possibilidade de tentativa de fraude por parte do próprio autor ou alteração proposital da assinatura constante do cheque.

Diante desse quadro, não há como acolher a pretensão da Apelante
para imputar responsabilidade pelo débito representado pelo cheque que embasa à

Monitória à Recorrida,

uma vez apurada a falsidade da assinatura lançada no cheque, situação que justifica a sua desconstituição por ser dotado de nulidade.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - ASSINATURA FALSA - INVALIDADE DO TÍTULO - IMPROCEDÊNCIA. Constatada a falsidade da assinatura do titulo, este se torna inexigível, não se podendo exigir a dívida do embargante referente a cheque emitido sem o seu consentimento.

(TJ-MG - AC: 10000210467890001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO. ASSINATURA FALSA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL, POR IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. Conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil/2015, para a propositura da ação monitória se exige a apresentação de prova escrita, sem eficácia de título executivo. 2. No caso dos autos, a parte Ré/Apelada verberou que nunca estabeleceu relação comercial com a Empresa Autora, tendo afirmado que contratou outra firma, para perfurar e instalar o poço artesiano, em sua sede. 3. Sob esse prisma, restou comprovado, por meio de perícia grafotécnica, que a assinatura constante da prova escrita, em que se funda a presente ação monitória, não é da representante legal da parte Recorrida. Assim, não há como exigir dela o cumprimento da obrigação, que ela não pactuou. 4. Nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16/3/2015), o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal e respeitando os limites fixados em seus §§ 2o e 3o. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – Apelação Cível 03606949120118090051, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 14/02/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA DE

PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A FALSIDADE DA ASSINATURA. CHEQUE NÃO ASSINADO PELA TITULAR DA CONTA OU POR TRECEIROS COM PODERES ESPECIAIS. RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-PR 00103722320178160056 Cambé, Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 17/07/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023)

Verifica-se, ainda, que foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo colhido depoimento pessoal da Apelada, sendo que a Apelada afirma que teve cheque extraviado e que sustou o cheque na agencia bancária quando tomou conhecimento que o Banco ligou e informou e a Apelada disse que não tinha assinado o cheque. Alegou ainda que não sabe se seu esposo fez a assinatura que ele não tinha procuração para assinar documentos, que sustou o cheque porque não tinha passado.

Apesar de a Apelante buscar imputar

a obrigação quanto ao débito constante do cheque à Apelada, argumentando que esta estaria acostumada a eximir-se de obrigações da mesma natureza
o fato é que no presente caso não há comprovação da realização de qualquer negócio jurídico entre as partes, mesmo porque a própria Apelante afirma que teria realizado negócio jurídico diretamente com o esposo da Apelada.

Ademais, a Apelada sustenta que não realizou qualquer negócio jurídico com a Apelante e que não assinou o cheque que embasa a Monitória e comprovou que a assinatura não é sua e que foi falsificada de forma que a sentença recorrida não merece modificação.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024